Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-88.2023.8.26.0073
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Apreensão de veículo ciclo-elétrico – Pretensão à liberação, independente do pagamento de despesas com remoção e estadia – Inviável a manutenção da apreensão do veículo, sob pena do Poder Público incorrer em ilegal expropriação de bem particular, impondo-se sua liberação – Sentença mantida – Precedentes desta C. Câmara – Reexame necessário

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Apreensão de veículo ciclo-elétrico – Pretensão à liberação, independente do pagamento de despesas com remoção e estadia – Inviável a manutenção da apreensão do veículo, sob pena do Poder Público incorrer em ilegal expropriação de bem particular, impondo-se sua liberação – Sentença mantida – Precedentes desta C. Câmara – Reexame necessário desprovido.